Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707548-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARCOS WAGNER ALBUQUERQUE SOARES D E S P A C H O Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário ajuizada em 21/07/2016, cujo prazo de suspensão em razão da não localização de bens penhoráveis findou em 18/12/2019 (conforme ID 62161041 do processo de origem), data em que se iniciou a contagem do prazo trienal da prescrição intercorrente. Em observância ao artigo 921, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da ocorrência da prescrição intercorrente. Oficie-se ao Juízo de origem para que preste informações acerca da ocorrência da prescrição intercorrente. Desembargador Eustáquio de Castro Relator